Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO COMUNICADA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. REDIRECIONAMENTO PARA A INCORPORDORA. POSSIBILIDADE.
I. Se a incorporação não é oportunamente comunicada aos órgãos incumbidos da gestão tributária, ou seja, não se trata de erro na inscrição da dívida ativa que poderia comprometer a viabilidade da execução fiscal intentada contra a sociedade incorporada, não há óbice ao seu redirecionamento para a incorporadora à qual se transfere, ope legis, a responsabilidade pelo débito tributário.
II. Recurso conhecido e desprovido.